Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016549-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016549-35.2018.8.11.0041

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – MAJORAÇÃO INDEVIDA - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, é indevida a majoração do valor fixado para a condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016549-35.2018.8.11.0041

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 269,99 (duzentos e sessenta e nove

reais e noventa e nove centavos); b) e condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença”
e condenar “
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.”

O autor pleiteia a majoração do valor arbitrado tanto para a reparação como para os honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id n. 56609092.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016549-35.2018.8.11.0041

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

O autor pleiteia a majoração do valor arbitrado tanto para a reparação como para os honorários advocatícios.

Quanto aos danos morais, o montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, os R$ 3.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, já que, neste caso, são adequados para a compensação do abalo moral. Isso porque o apelante busca indenização por dano proveniente do mesmo fato gerador (inscrição em órgão restritivo ao crédito), que alegou, simultaneamente, em outras Ações, nas quais já obteve, em cada uma, o direito de receber R$ 10.000,00, não obstante ser outra a parte requerida.

Desse modo, o deferimento do pedido configuraria enriquecimento ilícito porque, como mencionado, a situação que fez surgir o direito ora reclamado é idêntica e outros ressarcimentos já foram efetuados.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a quantia fixada não comporta alteração pois está em harmonia com o que estabelece o art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020